Tribunal: TJMT
Processo: 1019040-02.2022.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019040-02.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição, Legitimidade para a Causa, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), LEANDRO PIRES DE ARAUJO - CPF: 289.150.398-82 (ADVOGADO), JANAINA FERREIRA ROLDAO - CPF: 895.736.331-91 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), JANAINA FERREIRA ROLDAO - CPF: 895.736.331-91 (EMBARGADO), LEANDRO PIRES DE ARAUJO - CPF: 289.150.398-82 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – FIXAÇÃO DE MULTA – APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NÃO CABIMENTO – ENTENDIMENTO PACÍFICO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 – Os Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, presta-se a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material, a não se admitir a rediscussão de matéria.

2 – O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, já dispôs que a multa regulada pelo artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, só pode ser aplicado no caso de manifesta inadmissibilidade, ou efeito protelatório.

3 – Não é aceitável a prática de rediscussão de matéria por meio de Embargos de Declaração, já que este recurso se presta apenas a sanar vícios existentes na decisão objurgada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRO CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 1019040-02.2022.8.11.0000

EMBARGANTES:
JANAINA FERREIRA ROLDÃO

ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADOS:
JANAINA FERREIRA ROLDÃO

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Janaina Ferreira Roldão
, e outro pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID nº 173916156, que negou provimento ao Agravo Interno, interposto pela Fazenda Pública Estadual, a fim de manter o reconhecimento da ilegitimidade passiva da contribuinte.

A primeira Embargante afirma que, o Acórdão é omisso, uma vez que não foi aplicado a multa disposta no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, esta que seria obrigatória.

Neste sentido, requer, apenas, a fixação da referida cominação, a ser paga pela Fazenda Pública Estadual.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, dispõe que o Acórdão é omisso, eis que não observou o fato de que não seria possível discutir a ilegitimidade passiva da Embargada, eis que demandaria a dilação probatória.

Dispõe que esta prática não é possível em sede de exceção de pré-executividade, logo, demandaria o provimento do Agravo Interno, e, consequentemente, negar provimento ao Agravo de Instrumento.

Apenas o Estado de Mato Grosso apresenta contrarrazões, este constante do ID nº 176020168, sendo certificado o decurso para a outra parte no ID nº 176708655.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 28 de agosto de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Janaina Ferreira Roldão
, e outro pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID nº 173916156, que negou provimento ao Agravo Interno, interposto pela Fazenda Pública Estadual, a fim de manter o reconhecimento da ilegitimidade passiva da contribuinte.

Assim como registrado, foram opostos dois recursos, sendo que o oposto pela contribuinte, é no sentido da necessidade da condenação do Estado de Mato Grosso no pagamento da multa disposta no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, a Fazenda Pública Estadual, por sua vez, dispõe que não seria possível a dilação probatória.

Pois bem.

Desde já é necessário dispor que os Embargos de Declaração é recurso disposto no artigo 1.022, e seguintes, do Código de Processo Civil, e se presta a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material.

Destarte, é certo que os Embargos de Declaração não podem rediscutir a matéria, tampouco, abarcam o inconformismo do Recorrente acerca da decisão proferida, já que, a esta finalidade, existem os demais recursos previstos no artigo 994 do Código de Processo Civil, a depender da finalidade e momento do processo.

No presente caso, é certo que nenhum dos recursos devem ser acolhidos.

Primariamente, a se tratar do
recurso da contribuinte
, observa-se que não há qualquer omissão a ser suprida, eis que o Superior Tribunal de Justiça já dispôs, de maneira reiterada, que a multa registrada no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, não é de aplicação obrigatória.

Neste sentido, embora não tenha sido registrado no Acórdão, é certo que a observação da jurisprudência pátria é presumida, logo, não há qualquer vício a ser sanado.

Confira-se, inclusive, a jurisprudência pátria:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LEGISLAÇÃO QUE AUTORIZAVA PARTE DA EXAÇÃO DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO STF. CDA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA, DE LIQUIDEZ E DE EXIGIBILIDADE INALTERADA. APURAÇÃO DE POSSÍVEL EXCESSO POR MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

[...]

IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

V - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.070.659/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.).

Destarte, com relação ao embargos declaratórios opostos por
Janaina Ferreira Roldão,
não há omissão a ser corrigida, neste momento.

Com
relação ao Recurso do Estado de Mato Grosso
, este pontua que não há como se discutir acerca da ilegitimidade passiva na exceção de pré-executividade, no entanto, é certo que este ponto foi esgotado no Acórdão recorrido, veja-se:

[...]

De acordo com o que foi consignado no relatório, existe apenas uma questão a ser avaliada neste momento, qual seja, a possibilidade da discussão da ilegitimidade passiva em sede de exceção de pré-executividade, em razão da exigência da dilação probatória, o que seria incompatível com a peça elencada.

Pois bem.

Acerca deste ponto, é certo que já houve ampla discussão em nosso ordenamento jurídico, sendo que, inclusive, o Recorrente, no mérito recursal, colaciona diversas ementas, contendo a previsão da impossibilidade da discussão de ilegitimidade passiva em sede de exceção de pré-executividade.

É certo que, este entendimento vigorava em razão de que se interpretava a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça (esta que admite as exceções de pé-executividade nos executivos fiscais) no sentido de que qualquer tipo de prova juntada, em sede e exceção de pré-executividade, seria inadmitida, e só seria possível a discussão de matérias reconhecíveis de ofício.

Havia, entretanto, uma outra corrente jurisprudencial e doutrinária, que admitia a juntada de provas, a título de comparação, observavam a exceção de pré-executividade como um Mandado de Segurança, no que tange a juntada de provas, ou seja, seria possível admitir prova pré-constituída.

Frente a esta questão, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp nº 1.912.277/AC, posicionou-se. Embora o Acórdão não tenha sido afetado pelo rito dos recursos repetitivos, foi proferido em 20-5-2021, logo, em razão de ser recente, abarca fundamentações hodiernas, e que, ao menos neste momento, sedimenta a questão controvertida.

Veja-se a jurisprudência mencionada:

[...]

Em resumo, a eminente Relatora do Acórdão, Min. Nancy Andrighi, entendeu que a juntada de prova no momento da exceção de pré-executividade não configura dilação probatória, mas se afigura como prova pré-constituída.

Com estas considerações, a argumentação de que a ilegitimidade passiva não seria mais ponto de discussão nas exceções de pré-executividade não é válido, pois, desde que se comprove a ilegitimidade por meio de provas documentais, que não exijam dilação probatória, não há qualquer óbice ou entrave legal.

Desta maneira, não se ignora a presunção relativa de certeza e liquidez, mas, como mencionado, esta não é absoluta, e pode ser ilidida por meio de documentos juntados no momento da exceção, pelo que, não há que se falar em violação dos ditames legais, tampouco da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.

[...]

Assim, é certo que o presente Embargos de Declaração, na realidade, é apenas um anseio do Recorrente em rediscutir a matéria por meio não próprio a tal finalidade, o que é estritamente vedado em nosso ordenamento jurídico.

Neste sentido, veja-se o entendimento deste Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUMPRIMENTO DO PLANO DE AÇÃO DE SAÚDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA A IMPLANTAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO EM REABILITAÇÃO – DIREITO À SAÚDE – PROTEÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – COMPROVAÇÃO DO INADIMPLEMENTO DAS MEDIDAS FIRMADAS ENTRE OS ENTES PÚBLICOS – CONDENAÇÃO IRREPARADA – PRAZO DE UM ANO – RAZOÁVEL – SANÇÃO PECUNIÁRIA MANTIDA E APLICÁVEL APENAS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – OMISSÃO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

(N.U 0003986-45.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2/8/2021, Publicado no DJE 11/8/2021).

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO d
os Embargos de Declaração, mas os
REJEITO
em face da constatação da ausência dos vícios dispostos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023